Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-36.2024.8.11.0047
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001040-36.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSILENE BATISTA RODRIGUES - CPF: 047.266.211-22 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o banco comprovou a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) em caso negativo, avaliar se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais e a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, como contrato devidamente assinado acompanhado de documentos pessoais, prova do recebimento do crédito, do cartão plástico ou de faturas, descumprindo, assim, o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras impõe o dever de indenizar por falhas na prestação do serviço. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário constitui ilícito capaz de gerar dano moral.

O montante de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, revela-se proporcional e razoável, tendo em vista a jurisprudência deste Tribunal.

A devolução do indébito em dobro exige comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ROSILENE BATISTA RODRIGUES
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001040-36.2024.8.11.0047, manejada em face de BANCO BRADESCO S.A, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, consequentemente, condenou

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a parte apelante sustenta que o banco apelado não juntou aos autos o contrato original questionado, o que evidenciaria tratar-se de contrato fraudulento realizado em seu benefício previdenciário.

Argumenta que os valores foram descontados indevidamente, sem qualquer suporte negocial que os autorizasse, uma vez que o banco réu, apesar de alegar a legalidade da inscrição em sua contestação, não apresentou documentos comprobatórios de suas alegações.

Ressalta, ainda, sua condição de pessoa idosa como fator agravante da situação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para que a ação seja julgada procedente e a condenação do recorrido ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID 300583853.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade quanto aos pressupostos extrínsecos, notadamente a tempestividade e a regularidade formal.

A requerente ajuizou a presente ação sob o fundamento de que teve conhecimento de descontos de R$70,60 pelo Banco Bradesco desde 02/2023, sob a rubrica de reserva de margem consignável (RMC), o qual teria autorizado a contratação de cartão de crédito consignado sem a sua anuência.

Afirmou que nunca contratou o referido serviço e tampouco recebeu, ativou ou usou qualquer cartão do referido banco.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o Banco a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Ocorre que os documentos apresentados pelo réu, como termo de proposta e extrato de conta corrente, não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação. Conforme o próprio termo juntado com a contestação, o proponente titular deveria anexar à proposta cópia do RG, do CPF/MF e dos comprovantes de renda e de residência, documentos estes que não foram juntados nos autos.

Ademais, o termo consta que foi assinado eletronicamente, porém o Banco não apontou nenhum meio em que é possível verificar a autenticação da assinatura virtual. A mera alegação de que houve assinatura eletrônica, sem a demonstração dos mecanismos de segurança utilizados ou a apresentação de certificação digital que ateste a autenticidade da assinatura, não é suficiente para comprovar a manifestação inequívoca de vontade da parte autora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA.
NECESSIDADE DE HAVER CERTIFICAÇÃO DIGITAL OU ASSINATURA DIGITAL COM DADOS VERIFICÁVEIS . AUSÊNCIA DE CRIPTOGRAFIA. INSUFICIÊNCIA DE DADOS PARA VALIDAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS MANTIDOS . COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR 0009245-50.2023 .8.16.0182 Campo Largo, Relator.: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 22/03/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 1. A instituição financeira afirma que o negócio jurídico objeto da presente lide foi firmado por meio eletrônico . A assinatura eletrônica garante a validade jurídica do contrato, uma vez que as plataformas se utilizam de uma combinação de diversos pontos de autenticação para garantir a veracidade e integridade dos documentos assinados, como registro do endereço de IP, geolocalização, vinculação ao e-mail do signatário, senha pessoal do usuário, sendo alguns exemplos. 2. Esta Corte de Justiça já se manifestou especificamente sobre a validade da contratação de empréstimo consignado mediante assinatura eletrônica (biometria facial). 3 . No entanto, no caso dos autos, observa-se que houve por caracterizada a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, prova da regular contratação.
Em que pese o banco tenha apresentado os documentos referentes ao suposto contrato firmado entre as partes, não é possível verificar a autenticidade da suposta assinatura digital aposta no contrato, eis que não se encontram presentes as informações que identificam e registramos signatários e que garantem a assinatura eletrônica válida do documento ao final da operação
. 4.
Analisando o documento em questão, verifico que nele não consta qualquer certificado ou validação de assinatura digital por biometria facial com indicação de data, hora, geolocalização e IP
. 5. Para mais, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que efetuou a transferência do valor emprestado em benefício do recorrente, deveria ter produzido prova para tanto. Ressalte-se, ainda, que os prints das telas de seus sistemas não se prestam para comprovar a regularidade da disponibilização do numerário. 6 . Nesta toada, era encargo da instituição financeira recorrente demonstrar a regularidade do contrato impugnado pela parte requerente, fato que não ocorreu satisfatoriamente. Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito explicitado na inicial, nos moldes do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 7 . Desse modo, estando comprovados os descontos indevidos do benefício previdenciário da parte autora, em razão de empréstimo não contratado, o dano material é certo, assim como a obrigação da instituição financeira de repará-los no valor correspondente ao que foi descontado indevidamente. 8. Assim, em análise detalhada dos autos, entende-se aqui ser razoável e proporcional majorar a quantia fixada na origem, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta, as consequências do ato . 9. No que toca a restituição do valor indevidamente descontado, os valores debitados no momento anterior a 30/03/2021 devem ocorrer na forma simples e em dobro a partir da referida data, haja vista o acórdão que modulou os efeitos da decisão a qual firmou a tese jurídica relativa à matéria. 10. Recurso da instituição financeira improvido e apelo da autora provido . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer dos recursos, para negar provimento ao recurso da instituição financeira e dar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 24 de janeiro de 2024 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0200459-83.2023.8 .06.0029 Acopiara, Data de Julgamento: 24/01/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2024)

Além do mais, o extrato juntado com a contestação não demonstra o recebimento do crédito aprovado no valor de R$ 1.953,00, tampouco há prova de recebimento do cartão plástico, faturas ou qualquer outro documento que comprove a efetiva utilização do serviço pela autora.

A ausência de documentos claros e suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, como por exemplo, por qual canal a autora teria solicitado os referidos saques, reforça a conclusão de que não houve comprovação do vínculo contratual.

Cabe ressaltar que as instituições financeiras, no exercício de suas atividades, devem agir com o máximo de cautela e diligência na formalização de contratos, especialmente aqueles celebrados por meios eletrônicos, adotando mecanismos seguros de identificação dos contratantes e armazenamento adequado da documentação pertinente.

A ausência desses cuidados configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Considerando que incumbia ao requerido a comprovação da validade do negócio, ônus do qual não se desimcumbiu já que não juntou contrato ou qualquer outra prova apta a comprovar a validade da negociação,
é de se reconhecer a irregularidade do débito objeto da lide e, por consequência, a ilicitude da contratação
.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou no desconto indevido nos proventos da parte autora, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado, uma vez que a situação vivenciada por ela, que teve valores descontados indevidamente de seus rendimentos por período considerável (desde 02/2023), certamente lhe causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, afetando sua tranquilidade psíquica e seu orçamento familiar.

Nesse sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO
– ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MATERIAL MODIFICADO PARA ACRESCER A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS E DOS ENCARGOS ORIGINADOS DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR ADEQUADO – 1º APELO - DESPROVIDO - 2º APELO - PARCIALMENTE PROVIDO.O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).Comprovados os descontos indevidos efetuados pela instituição bancária, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa, cuja repetição deve ser feita de forma simples, ante a inexistência de comprovação da má-fé.Além dos valores descontados indevidamente e já pontuados no édito, comporta reforma parte da sentença para acrescer ao valor subtraído do autor a cobrança de taxas, encargos e juros diretos da conta, originados das operações fraudulentas.
A falha na prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimos e transferências fraudulentas em nome da parte consumidora, impõe o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.(N.U 1004961-40.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.
(N.U 1001218-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação à lesão sofrida e penalidade pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições da autora e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$10.000,00
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DO SEGURADO EM FACE DO SEGURADOR – ART. 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – 1º RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos termos do artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador em receber valores supostamente pagos em excesso e reparação de danos de qualquer natureza, contados da ciência do fato gerador da pretensão.“(...) A devolução dos valores eventualmente pagos a maior pelo autor, é decorrência lógica do excesso na cobrança, não se afigurando possível o afastamento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. (...)”. (Ap 143261/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ) (N.U 0018248-98.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

No que se refere à devolução em dobro do montante, esta Câmara unificou o entendimento ao definir que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços.

Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – TARIFA BANCÁRIA – “CESTA EXCLUSIVE” – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
É cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente da conta-corrente, na sua forma simples, ante a ausência da comprovação da má-fé.
Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado por ambas as partes.(N.U 1000413-45.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de cartão de crédito consignado questionado nos autos;

b) Determinar a cessação imediata dos descontos realizados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC);

c) Condenar o banco réu à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora mensal pela taxa SELIC desde cada desconto, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil;

d) Condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC ao mês, a partir do arbitramento;

e) Condenar o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025